Tribunal: TJSP
Processo: 1009460-10.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Ação de recálculo de adicional quinquenal para efeito de incidência sobre vencimentos integrais. Servidores estaduais da ativa. Direito ao cálculo do quinquênio com incidência sobre todas as vantagens não eventuais ou ocasionais, vedados o "efeito cascata" ou "repique" e a recíproca incidência. Cálculo dos atrasados conforme ADI 4357/DF. Inaplicabilidade da Lei n. 11960/09 para o cálculo da

Ementa:
Ação de recálculo de adicional quinquenal para efeito de incidência sobre vencimentos integrais. Servidores estaduais da ativa. Direito ao cálculo do quinquênio com incidência sobre todas as vantagens não eventuais ou ocasionais, vedados o "efeito cascata" ou "repique" e a recíproca incidência. Cálculo dos atrasados conforme ADI 4357/DF. Inaplicabilidade da Lei n. 11960/09 para o cálculo da correção monetária. Honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o montante devido. Recursos parcialmente providos. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para eventual adequação. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000497448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009460-10.2015.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes ADEMARCIA REJANE
FELIPE ANDREGHETTO, ANTONIO CARLOS PERALE, AMARA SALLEH
SLEIMAN, GHASSAN EL-KADRI, MARIA GARCIA VERARDO CAMPOS,
AUREA MARIA DO VAL SILVA, UBALDINA AVELINO PEREIRA, THAIS
FERREIRA CASALLE ISOLDI, TARCISO FRANCISCO DOS SANTOS, SUELY
DE MACEDO DA SILVA, SONIA REGINA DE PAULA SANTOS, CLEIDE
REGINA
DA
COSTA,
ELZA
CASTILHO
ALBUQUERQUE, EUNICE
TEODORA JENSEN, MARIA APARECIDA ARRUDA, ISABEL CRISTINA DA
SILVA, JACIRA DA SILVA, JERCI FERREIRA COSTA, JOSÉ CARLOS
BRAGA, KARINA MAXIMINO BAPTISTA, MARCOS CARNEIRO VOLPATO,
SILVIA REGINA TEIXEIRA, MARIA MORENO PERRONI, ROSA MARIA
PADILHA, ROGERIO CAIRES DE LIMA, MARILZE DO AMARAL ROMAN
CORRAL, MARTHA HELENA PIMENTA, MARIA PERPETUA BRANDAO
FARIAS, MARIA ROSANA DOS SANTOS e ROSEMEIRE NATALINA FUMIE
HONDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECUSOS NÃO PROVIDOS.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009460-10.2015.8.26.0053 -Voto no 5687/20 LHC
2
Apelação Cível no 1009460-10.2015.8.26.0053
Aptes/Apdos: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: Ademarcia Rejane Felipe Andreghetto, Antonio Carlos Perale,
Amara Salleh Sleiman, Ghassan El-kadri, Maria Garcia Verardo Campos,
Aurea Maria do Val Silva, Ubaldina Avelino Pereira, Thais Ferreira Casalle
Isoldi, Tarciso Francisco dos Santos, Suely de Macedo da Silva, Sonia Regina
de Paula Santos, Cleide Regina da Costa, Elza Castilho Albuquerque, Eunice
Teodora Jensen, Maria Aparecida Arruda, Isabel Cristina da Silva, Jacira da
Silva, Jerci Ferreira Costa, José Carlos Braga, Karina Maximino Baptista,
Marcos Carneiro Volpato, Silvia Regina Teixeira, Maria Moreno Perroni, Rosa
Maria Padilha, Rogerio Caires de Lima, Marilze do Amaral Roman Corral,
Martha Helena Pimenta, Maria Perpetua Brandao Farias, Maria Rosana dos
Santos e Rosemeire Natalina Fumie Honda
Comarca: São Paulo
VOTO N. 5687/20
Ação de recálculo de adicional quinquenal para efeito de
incidência
sobre
vencimentos
integrais.
Servidores
estaduais da ativa. Direito ao cálculo do quinquênio com
incidência sobre todas as vantagens não eventuais ou
ocasionais, vedados o “efeito cascata” ou “repique” e a
recíproca incidência. Cálculo dos atrasados conforme ADI
4357/DF. Inaplicabilidade da Lei n. 11960/09 para o
cálculo da correção monetária. Honorários advocatícios
arbitrados em percentual sobre o montante devido.
Recursos parcialmente providos. Restituição dos autos à
vista do art. 1040, II, do CPC para eventual adequação.
Acórdão mantido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou procedente ação visando
ao pagamento do adicional quinquenal calculado sobre todas as vantagens
incorporadas à remuneração, com exceção dos próprios quinquênios e das vantagens
não incorporadas, acrescido de juros de mora e correção monetária nos termos do
decidido nas ADIs n. 4357 e 4425 e correspondentes modulações temporais, além de
fixar a verba honorária em R$ 3.000,00 (p. 165/169), apelaram as partes. A Fazenda
Estadual alegou que observa exatamente a fórmula de cálculo estabelecida pela
sentença, o que conduz à improcedência da demanda ou, quando muito, à parcial
procedência, com reconhecimento da sucumbência recíproca; em relação ao cálculo
dos juros e da correção monetária, alegou que a modulação dos efeitos das ADIs
4357 e 4425 abrange o período entre a expedição do precatório e o pagamento, razão
pela qual não se aplica à hipótese; e disse que não se pode afastar a aplicação da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009460-10.2015.8.26.0053 -Voto no 5687/20 LHC
3
n. 11960/09 até o julgamento do RE 870947 (Tema 810). Os autores alegaram que,
incorporadas ou não, as vantagens percebidas pelo servidor formam seus
vencimentos integrais e devem ser consideradas no calculo do quinquênio, pois o
comando constitucional independe do que constar na legislação inferior que instituiu a
vantagem ou o adicional; pugnaram pela majoração dos honorários advocatícios, pela
aplicação da tabela prática do Tribunal de Justiça para o cálculo da correção
monetária e pela fixação de juros de mora de 6% ao ano, de acordo com o disposto no
artigo 1o-F da Lei n. 9494/97, com redação dada pela MP n. 2180-35/011;
asseveraram que os juros de mora devem ser contados a partir da citação e que a
correção monetária incide a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido
pagos. As partes apresentaram contra-razões. Proferido acórdão que deu parcial
provimento aos recursos (p. 224/227), a Fazenda do Estado interpôs recurso especial
(p. 229/236). Foram apresentadas contra-razões ao recurso especial (fls. 238/251).
Diante da decisão do Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal no
sentido de suspender o processamento do REsp, a fim de aguardar a decisão do
Tema n. 905/STJ (p. 252/253), os autores interpuseram agravo regimental (p.
255/258), que, após a respectiva contraminuta (p. 262/264), foi rejeitado pelo acórdão
de p. 266/270. A Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça
devolveu os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão à vista do decidido no REsp n. 1.495.146/MG, Tema n. 905, do STJ, DJ de
02/03/2018 (p. 273/277 e 311/314).
É o relatório.
O acórdão de 08.08.16 foi claro ao se referir à
jurisprudência pacífica deste Tribunal no sentido de que o adicional quinquenal incide
sobre os vencimentos integrais, nestes incluídas as verbas incorporadas ou não,
excluídas apenas vantagens eventuais. Na Assunção de Competência na Apelação n.
0087273-47.2005.8.26.0000, este Tribunal reconheceu o direito ao 'recálculo do
adicional de tempo 'quinquênio', considerando na base de cálculo o salário base e
demais verbas de caráter permanente, excluídas tão somente as vantagens eventuais
ou transitórias, bem como a incidência de vantagem sob o mesmo fundamento (efeito
cascata)'. Com efeito, a incidência do adicional quinquenal sobre adicionais e
gratificações pagos de forma regular e habitual, incorporáveis ou não, apenas não
inclui vantagens que sejam eventuais, ocasionais, como diárias, ajuda de custo,
auxílio saúde, auxílio alimentação, entre outros, inadmitida a recíproca incidência e o
'efeito cascata' ou 'repique', nos termos do disposto no art. 37, XIV da CF. Sobre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009460-10.2015.8.26.0053 -Voto no 5687/20 LHC
4
demais verbas, isto é, as gratificações e adicionais, incorporáveis ou não, incidirá o
adicional quinquenal enquanto pagas regularmente ou enquanto perdurarem as
condições específicas de trabalho.
Assim, respeitada a prescrição quinquenal relativa às
parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura desta ação, conforme
artigo 3o do Decreto n. 20910/32, constou que têm os autores direito à percepção do
adicional quinquenal calculado conforme o critério acima pacificado, corrigidas as
parcelas atrasadas a partir do momento em que se tornaram devidas, e as vincendas
até a implantação do cálculo correto, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, com
acréscimo de juros de mora a partir da citação, de acordo com a regra especial do
artigo 1o da Lei n. 9.494/97, com a redação da MP n. 2.180-35 de 24.08.01 c.c. Lei n.
11.960/09. Inaplicável a Lei n. 11.960/09 para correção monetária, à vista do decidido
pelo STF na ADI n. 4357/DF. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 4357/DF o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, em parte e por
arrastamento, o art. 1o F da Lei n. 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n.
11.960/09. A declaração de inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da
Lei n. 11.960/09 no tocante à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta
de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. Disso
decorre que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve
ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas
específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora deverão ser calculados na forma
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 c.c. Lei n. 11.960/09.
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito,
portanto, a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima aludida
se referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido
pela Fazenda do Estado.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de
julgamento (Ag Reg. na Rcl. 3632-4AM). Por isso, a falta de publicação do acórdão da
ADI não impede a aplicação da decisão. A decisão posterior do Min. Luiz Fux
naqueles autos se refere somente a pagamento de precatórios. Anota-se, então, que,
tendo sido a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a
observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009460-10.2015.8.26.0053 -Voto no 5687/20 LHC
5
art. 480 CPC) não depende de apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste
Tribunal.
O STF afirmou no RE 87.0947, Tema 810: “Validade
da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009”.
Afastou-se a aplicação da Taxa referencial (TR)
como índice de correção monetária e fixou os índices de juros de mora, mantendo os
juros aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza não tributária
dos índices de poupança para correção dos valores devidos pela Fazenda e suas
autarquias.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro
Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CFRB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei n.
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/09”.
Já
a
segunda
tese,
referente
à
atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009460-10.2015.8.26.0053 -Voto no 5687/20 LHC
6
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou quanto
aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda
Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de Relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária (...)”.
Não há, assim, adequação a fazer no julgado.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão, nos termos
acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR